Tribunal: TJBA
Processo: 8000889-91.2019.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000889-91.2019.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
ELIAS SEBASTIAO VENANCIO, TIAGO LEAL AYRES

APELADO: MIRENE SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
DANTE VINICIUS SANTOS ARAUJO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO MÁXIMO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE COROLÁRIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.

INTEGRIDADE À SAÚDE PRESERVADA. DIREITO À SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL E SOCIAL. FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O TRATAMENTO DAS MOLÉSTIAS. NECESSIDADE DE MEDICAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO LEGAL. HOME CARE. SÚMULA 12 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.